Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008737-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (PROCURADOR), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA DE SEIS MESES – MORA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência envolvendo a manutenção do contrato de arrendamento não foram suficientemente preenchidos, de forma que a decisão recorrida deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1008737-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO:

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão monocrática desta Relatora (id. 40393983), proferida no agravo de instrumento aviado em desfavor da
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, que indeferiu a tutela recursal por ausência de verossimilhança de suas alegações, haja vista a existência de litígio entre as partes em relação à rescisão do contrato.

A agravante relata que o feito no. 1667-45.2018.811.0022 é uma ação de despejo e não uma ação de rescisão contratual, cuja causa de pedir era um eventual descumprimento do contrato “
oportunidade em que o agravado mentiu nos autos através de uma ata notarial falsa, alegando que a agravante não estava plantando nas áreas, o que restou desmentido por outra ata notarial
”.

Assim, ausente o descumprimento, não há falar em “
notificação de ausência de interesse de renovação contratual nos termos do estatuto da terra, mesmo porque, a notificação prevista no estatuto da terra é requisito legal
”.

Salienta, inclusive, que foi reconhecido no Agravo de Instrumento no. 1009810-72.2018.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Maria Helena G. Povoas, que o recorrente estava cumprindo o contrato de arrendamento e que a tese de que não estava mais em recuperação judicial e, por conta disso, não haveria que se falar em essencialidade do ativo, já que seu objetivo “
é justamente para viabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial da agravante, que precisa manter as áreas onde já cultiva soja, para obter receita para o cumprimento de seu plano de recuperação judicial
”.

Além disso, informa que o encerramento da Recuperação Judicial determinado pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Rondonópolis foi suspenso por decisão proferida por este e. Tribunal (A.I. 1018689-34.2019.8.11.0000).

Desse modo, defende que a ausência de renovação do contrato de parceria agrícola lhe causa dano grave e/ou de difícil e incerta reparação, sendo que não há prejuízo para parte agravada, pois vem efetuando o pagamento do ano safra, conforme estipulado no contrato.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada e, por consequência, seja garantida a posse em seu favor para que faça os investimentos necessários e cumpra seu plano de recuperação judicial, oportunidade que pleiteia inclusive a prestação de caução idônea (id. 42378994).

O agravado apresentou contraminuta, em que pugna pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 43498969).

É o relatório.

V O T O -
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o agravante rebateu os termos da decisão agravada, expondo os motivos para alteração da decisão, pelo que
rejeito
a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

Ressai dos autos que a empresa
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
,
ora agravante
, ajuizou a ação renovatória em desfavor da
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
almejando, liminarmente, a renovação do contrato de parceria agrícola firmado desde o ano de 2003, cuja tutela de urgência foi indeferida.

A empresa agravante, em sua defesa, diz que os negócios jurídicos que tem em vigência foram declarados como bens essenciais para a continuidade de sua atividade e manutenção do Plano de Recuperação Judicial, de forma que a ausência de renovação do contrato de parceria agrícola lhe causa dano grave ou de difícil e incerta reparação.

Na decisão agravada o magistrado de primeiro grau registrou que:

“(...) Analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular.

Isto por que, apesar da autora alegar que a empresa ré não efetuou a sua notificação dentro do prazo de seis meses para demonstrar sua intenção de não renovar o contrato (art. 95, da Lei n. 4.504/64), da simples análise aos documentos anexos a exordial dos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1667- 45.2018.811.0022, com o pedido de rescindir o contrato também discutido nestes autos,
verifica-se que a empresa demandada notificou a parte autora em 31 de agosto de 2017 de sua intenção de não renovar do contrato firmado cumprindo, assim, o comando legal imposto pela referida Lei.

Além disso, a referida ação interposta pela ré em 17/07/2018, busca rescindir o negócio firmado sob a alegação de descumprimento do pactuado no objeto do contrato,
havendo, portanto, controvérsia se a parte autora está cumprindo com o contrato fielmente
.

Ademais, com relação ao fundamento da autora que que se encontrada em recuperação judicial e área objeto do contrato de parceria agrícola faz parte do rol de bens essenciais para a continuidade da atividade da Requerente, fundamental para o cumprimento o Plano de Recuperação com os demais credores, entendo que não mais faz razão,
haja vista que nos autos de recuperação judicial n. 1000232- 47.2016.8.11.0003 já foi prolatada decisão encerrando a recuperação
. (...)”
– Id. 30273874 – Pág. 2/3 autos de origem.

Conforme descrição acima, o juízo “
a quo
” fundamentou a r. decisão de forma convincente, não deixando aparente nenhuma ilegalidade/irregularidade.

Isso porque, do que dos autos consta, a agravante foi devidamente notificada em 31/08/2017 quanto à intenção da ora agravada de não renovar o contrato anteriormente firmado.

Segundo o Estatuto da Terra (Lei no. 4.504/64), a preferência à renovação do arrendamento será obstada, caso o arrendador realizar a notificação extrajudicial, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;

(...)

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V -
os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu
; (...)”
(destaquei).

Portanto, por meio da notificação premonitória, a recorrente estava ciente que o contrato não seria renovado e, consequentemente, a agravada/proprietária tomaria posse do que é seu.

Aliás, o interesse da retomada do imóvel para uso próprio também foi manifestado por meio de Ação de Rescisão no. 1667-45.2018.811.0022 ajuizada em 2018, confirmando os termos da aludida notificação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PARCERIA AGRÍCOLA – NÃO INTERESSE PELA RENOVAÇÃO DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 6 (SEIS) MESES NOS MOLDES DA LEI 4.504/94 – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que foi expedida notificação acerca do desinteresse pela renovação do contrato, com a antecedência de 06 (seis) meses, prevista na Lei 4.504/94, não há falar em prorrogação automática da parceria agrícola
”. (N.U 0109613-21.2013.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013)

Por outro lado, embora a empresa agravante tenha declarado cumprir fielmente o pactuado, não apresentou os comprovantes quanto a isso, sendo certo que é assegurado à parte-arrendante o direito de reaver o bem, quando configurada a mora do arrendatário previamente notificado.

À proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO – DÚVIDAS SOBRE A VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA A IMPLICAR NA POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ATÉ SOLUÇÃO DA QUESTÃO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PRESENTES – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de contrato de arrendamento rural, é assegurado à parte-arrendadora o direito de reaver o bem arrendado, desde que configurada a mora do arrendatário mediante sua prévia notificação extrajudicial
. A comprovação da mora do devedor dá-se por meio da notificação/intimação extrajudicial, sendo certo que, de acordo com a legislação agrária, o mero advento do prazo final não basta para que haja devolução do imóvel rural, pois a notificação premonitória realizada seis meses antes, nos termos do art. 95, IV do Estatuto da Terra, é pressuposto legal do efetivo término do contrato. Veja-se que no caso, pairam dúvidas acerca da validade da notificação premonitória e a resolução dessa questão tem fundamental importância, pois a renovação do contrato de arrendamento é automática, se ausente notificação premonitória no prazo de 06 (seis) meses antes do término do contrato, ou realizada notificação com base em denúncia vazia, nos termos dos art. 3o e 22 e § 2o do Decreto no 59.666/66 e art. 95 da Lei no 4.504/64. Em sendo assim, enquanto não resolvida a questão, prudente que se mantenha o status quo até julgamento do mérito na ação originária.”
(TJ-MT – AI: 10089599620198110000 MT, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2019)

Cumpre dizer, inclusive, que o cumprimento do contrato de arrendamento não restou materializado no Agravo de Instrumento no. 1009810-72.2018.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Maria Helena G. Povoas, haja vista que apenas concluiu pela necessidade de instrução e julgamento, antes de se deferir a liminar possessória, concernente ao despejo. Assim, restou ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. Não se mostra recomendável o deferimento de liminar possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato”.
(N.U 1009810-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 18/09/2019)

Aliás, o princípio da preservação da empresa não é absoluto, e não limita o direito de propriedade do arrendante que não mais pretende manter a relação jurídica quando inadimplente o arrendatário, até mesmo porque questões atinentes à essencialidade do bem alegado pela ora agravante deve ser objeto de questionamento no juízo universal.

Por outro lado, vislumbra-se que o risco de dano é inverso, uma vez que se cassada a decisão recorrida, poderá a agravante iniciar o plantio da safra no lugar da proprietária do imóvel, sendo claro o prejuízo daí advindo.

Por fim, no que diz respeito ao pedido da agravada quanto a aplicação da multa por litigância de má-fé, sob alegação de ser inteiramente inverídicas as sustentações recursais da agravante, não se verifica qualquer das hipóteses taxativamente elencadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual não merece prosperar.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020